Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713821-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILO SANTOS TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente, preso preventivamente em 18.12.19, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal e furto, teve substituída a prisão, em 5.5.20, por prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias, mantidas as medidas protetivas deferida em favor da vítima, entre as quais proibição de frequentar a residência da vítima (ID 16356914 - p. 52 e ID 16356914 - p. 149). Ocorreu, contudo, que, conforme relatório enviado ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME o paciente, em 10.5.20, violou as condições da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica -- ingressou em zona de exclusão - endereço da vítima (ID 16356914 - 181). Porque descumpridas as condições da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica, foi então, a pedido do Ministério Público, decretada a prisão preventiva – em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta (ID 16356914 - p. 200/3). O paciente foi preso novamente no dia 13.5.20 (ID 16356914 - p. 222). Teve indeferido pedido de revogação da prisão, em 19.5.20 (ID 16356914 - p. 244). A decisão que decretou a prisão preventiva esclareceu que não houve descumprimento da medida protetiva, pois há notícias de que a vítima não reside mais no endereço ao qual o paciente se dirigiu. Reconheceu, contudo, que o paciente violou a prisão domiciliar e as condições do monitoramento eletrônico ao deixar sua residência e ir ao endereço registrado nos autos como sendo da vítima. Conquanto não seja possível afirmar que o paciente descumpriu medida protetiva, pois não se sabe se a vítima se encontrava no endereço indicado nos autos, fato é que ele descumpriu as condições da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica ao sair de sua residência e se dirigir ao endereço da vítima, abrangido pela zona de exclusão. A violação da prisão domiciliar e o descumprimento das condições do monitoramento, somados às notícias de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriores (com denúncia recebida), justificam a medida extrema. E os fatos imputados ao paciente são graves –- jogou uma pedra na vítima, que lhe fraturou no pé, a ameaçou de morte e furtou seu aparelho celular além de R$ 30,00. A vítima informou que o paciente se revoltou contra ela porque colaborou com a polícia militar ao revelar que ele integra a “gangue do Pombal” e mantinha posse ilegal de armas de fogo (ID 16356914 - p. 25). Não bastasse, o paciente registra condenações definitivas por crimes do estatuto do desarmamento, receptação, furto qualificado e corrupção de menores (IDs 16359903, 16359904, 16359908 e 16360259), o que revela a reiteração delitiva e sua periculosidade social. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a ordem pública. O paciente, não obstante tenha sido beneficiado com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, descumpriu os requisitos dessa e da monitoração eletrônica. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos). Eventual risco a que está exposto o paciente em razão da pandemia da Covid-19 não justifica a revogação da medida. Afinal, o risco não se restringe aos detentos, mas abrange toda a sociedade. E a revogação da prisão preventiva não garantirá que o paciente não será contaminado. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” O paciente está preso preventivamente, por força da nova decisão, há menos de um mês e responde por crimes cujas penas, somadas, são superiores ao tempo de prisão cautelar cumprido até o momento. Presente está um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 Desembargador JAIR SOARES